Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712945-48.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES APELADO: CARTÃO BRB S/A, TIM S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Chamo o feito a ordem. Trata-se de apelação cível interposta por ROSANA CESAR DE ARRUDA FERNANDES contra a sentença (ID 74122914) proferida pelo M. M. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF que, na ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A e TIM S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar, de forma solidária, ambas as requeridas ao pagamento de R$ 572,62 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) por danos materiais e para condenar a segunda requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para a primeira requerida e 70% para a segunda requerida. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, a segunda requerida, TIM S/A, foi condenada ao pagamento de verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à soma do dano material e da condenação por danos morais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a primeira requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da condenação por valor irrisório, conforme previsão do §8o do art. 85 do CPC. Transcreve-se o inteiro teor da sentença, in verbis: Vistos. ROSANA CÉSAR DE ARRUDA FERNANDES ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c.c REPARAÇÃO DE DANOS, contra CARTÃO BRB S.A. e TIM S/A., partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que é cliente do BRB e da TIM, teve seu número de celular transferido para outra pessoa sem sua autorização, o que resultou na criação de cartões virtuais fraudulentos e saques no valor de R$ 20.000,00. Sustenta que tentou resolver a situação junto à TIM e ao BRB, mas não obteve sucesso, levando-a a registrar duas ocorrências policiais e a ajuizar ação de restituição de valor e indenização por danos morais contra as empresas envolvidas. Informa que o BRB estornou as compras feitas no cartão da autora, Rosana Cesar de Arruda Fernandes, mas houve atrasos que causaram prejuízos financeiros adicionais à autora, como a incidência de IOF e utilização do cheque especial. A autora invoca a responsabilidade objetiva dos réus, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Entende que sofreu lesão ao seu direito de personalidade. Tece arrazoado jurídico e postula a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 572,62, referente aos encargos de crédito rotativo e IOF, bem como os juros de uso do Cheque Especial, devidamente atualizados, e ainda, a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 de cada uma das requeridas. Com a inicial vieram documentos. Citadas as requeridas. A TIM S/A contestou, respondendo à fraude alegada por Rosana Cesar de Arruda Fernandes. Em preliminar alega ilegitimidade passiva. No mérito, a empresa argumentou que não possui responsabilidade pela fraude ocorrida, pois a falha de segurança foi da instituição bancária, BRB, e não da TIM.Sustenta que a troca de titularidade do número telefônico da autora foi realizada sem a sua autorização, mas que não há provas de que a empresa tenha cometido qualquer ato ilícito. A TIM também destacou que a responsabilidade pela segurança dos dados bancários da autora é do BRB, e que a empresa de telefonia não tem ingerência sobre os aplicativos bancários. A TIM alegou que a fraude foi praticada por um terceiro, utilizando o aplicativo bancário, e que a empresa não pode ser responsabilizada por atos de terceiros. Além disso, a TIM mencionou que a autora não tentou resolver o problema administrativamente antes de ajuizar a ação, o que poderia ter evitado o litígio. A empresa também argumentou que não houve troca de titularidade do chip, e que o acesso ao número telefônico da autora está ativo desde 03/11/2012. Nega qualquer responsabilidade pela fraude e pediu que a ação fosse julgada improcedente, alegando que a responsabilidade pela segurança dos dados bancários é do BRB e que a empresa de telefonia não tem relação com a conta bancária da autora. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. O BRB também contestou. Em preliminar alega ilegitimidade passiva. No mérito argumenta que a responsabilidade pela fraude não pode ser imputada ao banco, pois a falha de segurança ocorreu na operadora de telefonia TIM S/A.O banco reconheceu a fraudee estornou os valores. O BRB alega que a fraude foi praticada por um terceiro, utilizando o aplicativo bancário, e que a responsabilidade pela segurança dos dados bancários da autora é da operadora de telefonia TIM S/A. entende que não tem que indenizar a autora. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. O BRB cartões foi citado, contudo, apresentou contestação intempestiva. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. Foi invertido o ônus da prova em decisão saneadora, bem como fixado o ponto controvertido. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Preliminares enfrentadas em sede de decisão saneadora. Passo ao mérito da presente demanda. No mérito o pedido é procedente em parte. dou as razões. É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor, modelo de diploma protetivo no mundo todo, tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor foi publicado para proteção do consumidor contra armadilhas do comércio e para equilíbrio das relações, tendo em vista a desvantagem natural. Configura direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a parte requerente é consumidora, haja vista o artigo 2o, “caput”, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem ou do serviço. De outro, a parte requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor [artigo 3o, “caput”], uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens e serviços no mercado de consumo. Assim, o Código de Defesa do Consumidor se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara [art. 6o, III]; à proteção contra publicidade enganosa e abusiva [art. 6o, IV]; à possibilidade de inversão do ônus da prova [art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38]; proibição de cláusulas abusivas [art. 51]; viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva [art. 81]; interpretação contratual mais favorável ao consumidor [art. 47]; forma do contrato de adesão [art. 54]; vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva [CDC, art. 39, IV e V], entre outros. No caso dos autos verifica-se que a parte autora foi vítima de um golpe mediante a modificação de seu chip de celular, causando, assim, prejuízos financeiros. Afirma que em razão dogolpe, os fraudadores tiveram acesso ao seu aplicativo do Banco BRB, ocasião em que emitiram cartões virtuais e realizaramcomprasnão autorizadas. Trata-se de um golpe realizado por cibercriminosos para clonar o chip SIM da vítima. A prática consiste no golpista entrar em contato com a operadora, fingindo ser o dono da linha telefônica, para solicitar a portabilidade do número para outro chip. Assim, ele tem acesso às mensagens de texto e pode usar os códigos de verificação para acessar contas bancárias e de redes sociais. A responsabilidade, uma consequência do inadimplemento contratual [responsabilidade contratual] ou de um fato ilícito danoso [responsabilidade extracontratual], transformou-se em matéria de fundamental importância para recompor o patrimônio lesado. A responsabilidade civil encontra-se assentada na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, V e X. Pressupõe a ocorrência de um ato ou omissão humana, dolosa ou culposa, causadora de dano a outrem, e que gere um dever de indenizar [art. 927 do CC]. Quando a relação encontra-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil tem previsão tanto no art. 12 quando se tratar de fato do produto ou do serviço e no art. 14 quando se referir a vício do produto ou do serviço. Nos termos do artigo 14,caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, responsabilidade essa que somente será afastada, na forma do § 3°, do mesmo dispositivo legal, se provada ausência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Portanto, diante da falha da segurança da requerida operadora de telefonia em permitir que uma pessoa estranha a autora trocasse o chip de telefonia móvel, deve ela responder pelo ilícito causado, na forma do Código de Defesa do Consumidor. Quanto a responsabilidade da instituição financeira, verifica-se que no que concerne à Administradora doCartãode crédito, destaca-se que se ogolperesulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que se trata de uma falha interna, notadamente porque os fraudadores geraram cartões virtuais para efetuarem ascomprascontestadas. Desse modo, ambas são responsáveis, de forma solidária, pelos encargos financeiros que a requerente teve que pagar diante da utilização do cheque especial, bem como diante da incidência do IOF. Passo, assim, aos danos morais. O dano moral, inicialmente previsto no art. 5o, V e X, da Constituição Federal de 1988, se expandiu devido ao bom uso que dele se fez e hoje está capitulado no art. 186, do CC, bem como no art. 6o, VI, da Lei 8078/90 [que, inclusive, introduziu os danos morais coletivos e difusos]. O direito de personalidade é composto por um conjunto de direitos inerentes à pessoa, que visam proteger seus aspectos fundamentais. Dentre esses direitos, incluem-se a integridade física e moral, o nome, a imagem, a privacidade, entre outros. A violação de qualquer um desses direitos pode ensejar a reparação dos danos causados, sejam eles materiais ou morais. O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir na vítima uma grande violência à sua imagem, integridade física e honra ou profunda dor em sua esfera íntima e psíquica, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia, como, por exemplo, ocorre quando se verifica uma grave humilhação pública, a perda de um ente querido ou a ocorrência de lesões corporais debilitantes. Sérgio Cavalieri ensina que:“O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. [CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros Editores, 2003. p. 99]. No caso dos autos é preciso cindir a conduta das requeridas. A primeira requerida, diante da contestação das compras pela requerente, após a investigação interna, estornou as compras, não deixando nenhum saldo a pagar para a autora. Diante desse conduta em mitigar ou praticamente exterminar qualquer prejuízo a autora, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, a conduta da segunda requerida, esse em nada contribuiu para amenizar o prejuízo da requerente. Ademais, foi a falha na segurança da operadora de telefonia que permitiu que o celular da requerente fosse invadido, dando, assim, azo ao contato com o banco e recuperação de senha e realização de um cartão virtual que gerou as compras. Com isso, tem a segunda requerida o dever de indenizar. A respeito da indenização a doutrina nos ensina: “A indenização por dano moral surgiu para compor o conjunto de estratégias contra a ilicitude, e em pouco tempo ganhou notoriedade pelo seu ótimo desempenho no prestígio de valores essenciais do ser humano ultrajado em sua honra e outros sentimentos íntimos que não são mensurados financeiramente e, embora estivesse, em sua essência, na defesa da dignidade humana, como previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal”[ZULIANI, Ênio Santarelli Zuliani – in Revista Magister de direito empresarial, concorrencial e do consumidor - Imprenta: Porto Alegre, Magister, 2005 Referência: v. 8, n. 48, p. 5–22, dez./jan., 2012 - Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas Localização: MJU, PGR, SEN, STF, STJ, TJD]. O ordenamento jurídico vigente não agasalhou a tese do tabelamento do dano moral, ficando a valoração a critério do Magistrado. Depois de reconhecida a ocorrência do dano moral, segue-se a tarefa “extremamente difícil para o julgador”, nas palavras da ministra Nancy Andrighi, de quantificar o suficiente para compensar a vítima, sobretudo diante da ausência de critérios objetivos e específicos para o arbitramento de valores. Um meio de definir o montante das indenizações por danos morais que vem sendo adotado no Superior Tribunal de Justiça é o método bifásico [REsp 1.152.541]. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda, partindo-se da indenização básica, eleva-se ou reduz-se o valor definido de acordo com as circunstâncias particulares do caso [gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes], até se alcançar o montante definitivo, realizando um “arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso”. No caso em tela, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pela parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], para a parte requerente se mostra suficiente para compensá-la pelos danos morais sofridos. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: Acórdão 1948227, 0704661-51.2024.8.07.0007, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. A solidariedade na reparação civil prevista no Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta jurídica poderosa para garantir a proteção do consumidor e a efetividade das indenizações em casos de danos nas relações de consumo. Baseada em dispositivos como o artigo 7o, parágrafo único, e os artigos 12 e 20, a solidariedade assegura que o consumidor tenha acesso à justiça e à reparação, mesmo diante de dificuldades práticas na identificação ou localização dos responsáveis diretos. Diante disso, impõe-se a solidariedade entre ela para a reparação do dano material. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR, de forma solidária, ambas as requeridas ao pagamento de R$ 572,62 [quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos], referente a utilização do cheque especial e da incidência do IOF, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação. 2. CONDENAR a segunda requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir do arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 30% para a primeira requerida, 70% para a segunda requerida. No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência: I. deverá a segunda requerida, em razão de sua sucumbência parcial, recíproca e não equivalente pagar a parte requerente 10% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, a soma do dano material e da condenação em danos morais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. II. deverá a primeira requerida, em razão de sua sucumbência parcial, recíproca e não equivalente, e ainda, por ser o valor da condenação irrisório, pagar, em benefício da requerente, o valor de R$ 500,00 [quinhentos reais], consoante dispõe o art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Não haverá condenação da requerente em benefício do primeiro requerido em razão da revelia. Fica vedada a compensação de honorários nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, não sendo o caso de justiça gratuita deferida, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Nas razões recursais (ID 74122918), a apelante sustenta, em suma, que: i) a instituição financeira BRB-Banco de Brasília S/A, também, é responsável pelos danos morais sofridos pela requerente, uma vez que foi constatada falha no serviço prestado; ii) a condenação por danos morais em face somente da empresa de telefonia não merece prosperar, porquanto o golpe sofrido somente se tornou viável diante de falha na operação do aplicativo da instituição financeira; iii) há responsabilidade civil solidária em relação aos danos materiais e morais, uma vez que, para a consecução do ilícito, foram imprescindíveis falhas internas tanto no sistema da empresa de telefonia quanto da instituição financeira. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, de modo que a apelada BRB Banco de Brasília S/A seja condenada ao pagamento dos danos morais já impostos pela condenação proferida pelo juízo a quo. Recolhido o preparo recursal (ID 74122919 e 74122920). Nas contrarrazões, as apeladas requereram o desprovimento do recurso, conforme documentos de ID 74122928 e 74122927. Em razão do depósito judicial de ID 74122925, proferiu-se despacho de intimação para manifestação da parte interessada, oportunidade em que esta reforçou a permanência do interesse recursal e requereu o alvará de levantamento do valor constrito (manifestação de ID 74590749). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo, no art. 87, inciso III, cujo teor estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. O art. 17 do Código de Processo Civil determina que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir é um requisito processual que indica a utilidade do processo judicial para atender a demanda do autor e a necessidade do processo judicial como única forma de resolver a demanda. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade de futuro procedimento executivo, afinal necessária será, em fase expropriatória, diligências visando a expropriação de bens da parte executada visando ao pagamento de pretensa dívida. Ademais, há recentes arestos deste Tribunal de Justiça no sentido de que o juízo deve primar pela resolução célere da demanda, evitando a continuidade de litígios em que inexiste interesse ou utilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da ação sem resolução do mérito medida que se impõe. 3. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato. 4. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. 5. Precedente jurisprudencial: Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1155452, 0701647-75.2018.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 15/03/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEM À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO CONCEDIDO E POSTERIORMENTE INDEFERIDO. CESSAÇÃO PELO ORGÃO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO JUDICIAL QUE ATESTA A SITUAÇÃO PREEXISTENTE. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONFERINDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se constatando qualquer utilidade ao apelante na interposição do presente recurso no tocante às parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação, entende-se por ausente o interesse recursal, razão pela qual o apelo não merece conhecimento neste quesito. 2. Consoante orientação da Corte Superior, para os casos em que há pedido administrativo e negativa do INSS, entende-se que, tendo havido laudo pericial administrativo, o termo inicial será a data do pedido administrativo, ou da data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado (REsp 305245, REsp 365072, REsp 1650846 e AgInt no AREsp 980742). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3.2. Opostos embargos de declaração no RE 870.947/SE, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018). 4. Em que pese as decisões proferidas no RE 870.947/SE e REsp 1.495.146/MG, diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, é forçoso reconhecer que continua vigente o teor do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. 5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão 1153250, 0705180-12.2018.8.07.0015, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 26/02/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA PREDIAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ADSTRIÇÃO. PEDIDOS INICIAIS. Inexiste interesse recursal na interposição de recurso contra capítulo do qual a parte cumpriu espontaneamente as determinações da sentença. Afirmando o Condomínio ter sido executada a obra objeto da lide, torna-se prejudicada a discussão acerca da realização desta mesma reforma por terceiros. Evidenciada que a questão controvertida nos autos somente foi resolvida após a prolação da decisão judicial e nos termos por ela delineados, constata-se a necessidade e utilidade do processo judicial. De acordo com o princípio da congruência, simetria ou paralelismo, a decisão judicial deve decidir a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido nem aquém e tampouco dele se alhear. Tendo a sentença recorrida condenado o Condomínio nos limites estipulados na peça vestibular, não há nulidade a ser declarada. (Acórdão 1153668, 0708202-23.2018.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2019, publicado no DJe: 25/02/2019.) In casu, a demanda tinha como objeto a responsabilização civil dos réus diante de um ilícito criminal praticado por terceiro em face da autora. O golpe financeiro consistiu basicamente na invasão do aplicativo bancário da apelante, cuja gestão compete à instituição financeira, para fins de geração de cartões virtuais com o objetivo de efetivar saques na conta bancária da vítima (ID 74122647). Na exordial, requereu-se a condenação por danos materiais, no valor de R$ 572,62 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), referente aos encargos de crédito rotativo e IOF, bem como os juros de uso do Cheque Especial, acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, bem como danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo metade para cada uma das requeridas. A sentença, contudo, dando parcial procedência ao pedido, deferiu a condenação pelos danos materiais, em regime de solidariedade, e reduziu os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face somente da empresa de telefonia. Irresignada, a autora, ora recorrente, interpôs apelação para enfatizar que: “a instituição financeira BRB-Banco de Brasília S/A, também é responsável pelos danos sofridos pela apelante, uma vez que se trata de uma falha interna (...)” (manifestação de ID 74122918, p. 05). Ora, instada a se manifestar quanto ao interesse processual e à utilidade na presente apelação cível (ID 74482827), a apelante limitou-se a aduzir que “permanece o interesse no presente recurso, eis que o pleito recursal objetiva ampliar a responsabilidade solidária pelos danos morais, de modo que a instituição financeira BRB – Banco de Brasília S/A também arque com os custos decorrentes da responsabilidade civil atribuída à parte autora, no que se refere aos danos morais” (ID 74590749). Nesse sentido, conclui-se que a recorrente buscou ampliar a responsabilidade solidária pelos danos morais já consolidados pelo juízo a quo, de forma a tornar mais segura a própria liquidação da sentença. Com efeito, inexiste pleito de majoração da condenação pelos danos morais suportados, mas tão somente elastecimento da responsabilidade solidária das requeridas. Dessa forma, o depósito judicial de ID 74122925 atende integralmente ao pleito da recorrente, porquanto, ainda que houvesse ampliação da responsabilidade solidária pelos danos morais constatados, a dívida estaria integralmente liquidada pelo valor constrito. Diante da situação fática apresentada, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto, ante a constatação de ausência de interesse recursal em relação à presente demanda, porquanto não demonstrado que de seu prosseguimento advirá ato útil à obtenção da atividade satisfativa, carecendo de efetividade a prestação jurisdicional, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil3. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça (grifou-se): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por plano de saúde em face da sentença que o condenou ao fornecimento de medicamento Triptorrelina 11,25mg, prescrito para tratamento de puberdade precoce em paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora alegou ausência de cobertura contratual por se tratar de uso off-label do medicamento e não constar no rol de procedimentos da ANS, defendendo ser este taxativo. A sentença reconheceu a ilegitimidade da recusa e condenou a operadora ao fornecimento do medicamento II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado no bojo do recurso, deve ser conhecido; (II) estabelecer se há interesse recursal para pleitear a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais; (III) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (IV) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento prescrito sob alegação de uso off-label e ausência de previsão no rol da ANS; (VI) determinar se a recusa baseada na taxatividade do rol da ANS é válida, considerando a legislação vigente e os critérios excepcionais para cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser conhecido porque, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do recurso, e não como preliminar recursal. Tal irregularidade inviabiliza a análise do pedido no presente caso. 4. O pedido de modificação da sentença quanto à condenação por danos morais também não deve ser conhecido, visto que a apelante não foi condenada ao pagamento de danos morais, inexistindo sucumbência sobre o ponto. A ausência de sucumbência caracteriza a falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. 5. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que a apelante não formulou pedido de produção de prova pericial, revelando-se inerte tanto durante a fase de especificação de provas quanto após a decretação de sua revelia. Além disso, a prova documental constante dos autos foi considerada suficiente para o julgamento da lide, conforme dispõe o art. 370 do CPC. O indeferimento de prova pericial, quando irrelevante para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa; 6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ, impondo o dever de lealdade, boa-fé objetiva e informação às operadoras; 7. A escolha do tratamento adequado cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo inadmissível a interferência da operadora na prescrição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1721705/SP e outros precedentes; 8. A recusa de cobertura com base no uso off-label é abusiva quando o medicamento possui registro na ANVISA, pois não se caracteriza como experimental, conforme interpretação do art. 10, I, da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; 9. A taxatividade do rol da ANS, nos termos do julgamento da Segunda Seção do STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), comporta mitigação em hipóteses excepcionais, como ausência de substituto terapêutico eficaz e comprovação científica do tratamento; 10. A Lei no. 14.454/2022 reforçou a mitigação do rol da ANS ao prever que tratamentos não incluídos no rol podem ser autorizados caso cumpram pelo menos um dos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, quais sejam: (i) comprovação científica da eficácia ou (ii) recomendação por órgão técnico de renome nacional ou internacional; 11. No caso, o medicamento Triptorrelina atende aos requisitos legais, com comprovação de eficácia pelo parecer médico e precedentes de indicação para tratamento de puberdade precoce pelo SUS e pelo NATJUS, órgão técnico do TJDFT, que reconhecem sua viabilidade terapêutica; 12. A documentação apresentada pela paciente comprovou o atendimento aos critérios do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, e a operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ineficácia do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas. Tese de julgamento: 14. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, não podendo ser admitido como preliminar recursal. 15. A ausência de sucumbência inviabiliza o interesse recursal e, consequentemente, o conhecimento do recurso. 16. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos nos autos são suficientes para a resolução do litígio, e a parte, em revelia, não requereu sua produção. 17. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob alegação de uso off-label, quando o medicamento possui registro na ANVISA e eficácia comprovada. 18. A taxatividade do rol da ANS comporta mitigação nas hipóteses previstas na Lei no 9.656/98, especialmente quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico ou recomendação técnica por órgão especializado. 19. A interferência da operadora de plano de saúde na prescrição médica constitui prática abusiva e viola o direito do consumidor à saúde e à vida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.012, § 3o, I e II; 344; 346; 370; 932, III; CDC, arts. 4o, 6o e 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 10, inc. I, e §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: 1. TJDFT, Acórdão 1931616, 0700518-03.2021.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, publicado no DJe 28/10/2024. 2. TJDFT, Acórdão 1844775, 0719906-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, publicado no DJe 23/04/2024. 3. TJDFT, Acórdão 1887141, 0730642-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, publicado no DJe 23/07/2024. 4. TJDFT, Acórdão 1877143, 0724205-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, publicado no DJe 26/06/2024. 5. STJ, REsp 1721705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1819953/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.06.2021; STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704, 2a Seção, j. 08.06.2022. (Acórdão 1972973, 0700566-63.2024.8.07.0011, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da legalidade da contratação da tarifa de avaliação, por absoluta falta de interesse recursal, porquanto a cobrança da aludida tarifa não foi considerada abusiva, manifestando-se a MM. Juíza a quo, neste quesito, em favor do ora apelante (art. 996 c/c art. 932, III, ambos do CPC). 2. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, pois não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1959282, 0717597-51.2023.8.07.0005, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Nesse contexto, observo que a extinção do processo é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença, ainda que por outros fundamentos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os presentes autos para a expedição do alvará de levantamento do valor depositado em juízo no ID 74122925. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator